Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703955-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS, EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS JUNIOR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SUSPENSÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. I - No IRDR 0717865-02.2019.8.07.0000 está em discussão a possibilidade de expedição do precatório em desfavor da autarquia distrital e do ente federado, tendo em vista a coisa julgada formada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual é de rigor a suspensão de todos os processos versando sobre a questão controvertida, como ocorre na hipótese vertente. II – É possível a aplicação do IPCA-E após a homologação dos cálculos, porquanto a questão acerca da correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tal instituto é mero consectário legal da condenação. Precedentes. III – Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, 1.021, § 3o, e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, sustentando que a correção monetária está coberta pela imutabilidade da coisa julgada. Aduzem que a TR deve ser aplicada. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do STF como paradigmas; c) artigo 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, argumentando ser imprescindível a propositura de ação rescisória para a desconstituição da coisa julgada formada antes do julgamento definitivo da declaração de inconstitucionalidade do uso da TR como índice de correção monetária. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alínea “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009